Tribunal: TJBA
Processo: 8034782-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034782-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARGARIDA MARIA MEDINA COHEN

Advogado(s)
:
CIRO GARZEDIN GOMES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO COM EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
CABIMENTO DE HONORÁRIOS.

EMBARGOS
ACOLHIDOS
.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para acolher exceção de pré-executividade e excluir a então Agravante do polo passivo de ação de execução.

A Embargante alega que o julgado foi omisso por não ter fixado honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, a despeito do seu êxito na demanda incidental.

A controvérsia cinge-se a verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor da parte excipiente, cujo incidente de exceção de pré-executividade foi julgado procedente em segunda instância, e, em caso positivo, definir a aplicabilidade do princípio da sucumbência em detrimento do princípio da causalidade invocado pela parte embargada.

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem meio idôneo para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material contido em qualquer decisão judicial.

A análise do acórdão embargado revela que, de fato, o dispositivo do julgado, embora tenha acolhido integralmente a pretensão recursal da então Agravante para reconhecer sua ilegitimidade passiva, silenciou sobre a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, configurando a omissão alegada.

O acolhimento da exceção de pré-executividade, que resulta na exclusão da parte do processo de execução, possui natureza de decisão terminativa em relação ao excipiente, ensejando, por conseguinte, a aplicação do princípio da sucumbência, insculpido no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil. A resistência oferecida pela parte exequente à pretensão deduzida no incidente processual, ao defender a legitimidade passiva da excipiente, estabelece o litígio e atrai a incidência da norma que impõe ao vencido o dever de arcar com os honorários do advogado da parte vencedora. O princípio da causalidade, embora relevante na distribuição dos ônus processuais, não tem o condão de afastar a condenação em honorários quando a parte exequente, devidamente provocada, contesta o incidente e sucumbe em sua tese, tornando-se, assim, a causadora direta da necessidade de prolongamento da atividade advocatícia para o reconhecimento do direito da parte adversa.

A base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios, em casos de acolhimento de exceção de pré-executividade, deve corresponder ao proveito econômico obtido pelo excipiente, que, na hipótese, equivale ao valor da dívida executada da qual se desonerou. A verba honorária deve ser fixada em percentual sobre o valor atualizado da execução, observando-se os parâmetros previstos no § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos
para sanar a omissão apontada e integrar o acórdão, condenando a instituição financeira embargada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento: "1. O acolhimento da exceção de pré-executividade que extingue a execução em relação ao excipiente enseja a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em estrita observância ao princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do CPC. 2. A resistência da parte exequente ao incidente processual, que resulta em sua posterior sucumbência, firma sua responsabilidade pelo pagamento da verba honorária, não sendo o princípio da causalidade, isoladamente, argumento suficiente para afastar tal condenação."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 85 e Art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração

8034782-08.2025.8.05.0000
.1.EDCiv
, nos quais figuram como Embargante o
MARGARIDA MARIA MEDINA COHEN

e Embargado

BANCO BRADESCO S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
CONHECER E ACOLHER
OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora